Tribunal: TJSP
Processo: 1091920-39.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.
2. Alegação da existência de contradição no acórdão.
3. Não subsistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.
2. Alegação da existência de contradição no acórdão.
3. Não subsistência de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015) – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
4. Embargos de declaração rejeitados.